Tribunal: TCU
Processo: 012.317/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutidos estes autos de concessões de aposentadoria de ex-servidores da Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e autorizar os registros dos atos de concessão de aposentadoria de Edinildo Moreira da Silva e João Bosco Frutuoso de Lima; 9.2. ordenar à Sefip que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria de Aldemir Julião da Silva e Erlí Tavares Sarli, com fulcro no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, conforme previsto no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Alcemar dos Santos Coelho, negando-lhe registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.5. determinar à Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao beneficiário do ato considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Senado Federal.